Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES ANTERIORES. INUTILIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL.
1. A penhora de bem imóvel está prevista no artigo 835, V, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, localizado pelo credor, sob o fundamento de que a existência de penhoras anteriores inviabiliza a nova constrição.
2. Assiste razão à parte agravante quando defende que sequer houve avaliação judicial do bem, tampouco atualização das dívidas precedentes registradas na matrícula, a confirmar a inutilidade da penhora. Em outras palavras, ainda que existam indícios nesse sentido, não há como afastar a penhora por presunção de que a existência de constrições anteriores esgotará o valor do bem e inviabilizará a penhora. Cabe ressaltar que a própria parte agravante juntou avaliação extrajudicial realizada, que registrou altíssimo valor de mercado do bem, situação que deve ser confirmada através do procedimento legal de alienação judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.